Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-56.2022.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001353-56.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THALYTA MARCELA DE SENA ANUNCIACAO - CPF: 028.543.192-73 (APELANTE), HELLEN ALMEIDA SANTOS - CPF: 405.388.868-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais

–

IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA
IN
DEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
DESVIO DE ENERGIA
–

BENEFÍCIO
INDEVIDO PELA PARTE AUTORA – FRAUDE EXTERNA –
PERÍCIA DESNECESSÁRIA –

LAUDOS FOTOGRÁFICOS –

DÉBITOS
REGULARES
–

RECUPERAÇÃO DE
ENERGIA DEVIDA

–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa por violação do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, CF), eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

2.
N
ão
demonstrado pela parte autora
qualquer ato
ilícito cometido pela
c
oncessionária/
apelada
no procedimento adotado para
a
verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na
Unidade Consumidora
,
tem-se por
devida a quantia referente
à
recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
, mormente se constatada a fraude externa n
o equipamento de medição
por laudo fotográfico
, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO
.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001353-56.2022.8.11.0050 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

APELANTE:

THALYTA MARCELA DE SENA ANUNCIAÇÃO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
ela

THALYTA MARCELA DE SENA ANUNCIAÇÃO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais

movida

em face da

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual julgou improcedente o
pedido formulado na inicial, revogando a liminar antes deferida, conforme sentença no ID
235137206
.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
1
0% sobre o valor atualizado da causa, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC.

Opostos Embargos de Declaração pela parte requerente (ID 235137208), estes foram rejeitados de acordo com a decisão no ID
235137212.

E
m suas razões recusais (ID
235137214
)
a parte apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão violação do princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da CF quando obstaculizou a produção de provas, julgando antecipadamente a lide e causando surpresa sem oportunizar a parte recorrente manifestar.

Alega
que
nunca houve qualquer desvio,
uma vez que
apenas religou a

energia elétrica, pois estava adimplente com os pagamentos e em estado de extrema

necessidade, haja vista que já estava há pouco mais de dois dias sem energia elétrica, com

uma idosa e uma criança em casa, e correndo o risco de perder todos os seus pertences
, fato que
configura um exercício regular de direito, pois a partir do momento

em que regulariza as pendências, tem o direito de exigir a religação da

energia elétrica
.

Assevera que
a utilização do valor considerado como parâmetro para a cobrança da diferença entre o registrado e o efetivamente consumido, decorrente do erro de leitura derivado da fraude verificada no medidor de consumo de energia, é efetivamente abusivo
.

Alega
, também,
que
o
correu
o dano presumido,
pois houve
e inscrição irregular em cadastros de inadimplentes
do
nome da
apelante, ou seja, não se trata de mero aborrecimento pela cobrança, como
alegado pelo juízo, mas sim dano efetivo em razão d
e

seu nome foi negativado injustamente diante de uma cobrança inexigível
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando procedente a demanda bem como, condenar a
r
ecorrida em

danos morais no valor de R$ 1
0
,000,00 (
dez
mil reais)
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
235137216
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001353-56.2022.8.11.0050 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

APELANTE:

THALYTA MARCELA DE SENA ANUNCIAÇÃO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a parte autora/apelante
THALYTA MARCELA DE SENA ANUNCIAÇÃO
, suscita a

preliminar de cerceamento de defesa, em razão violação do princípio do devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, insculpido no artigo 5º, inciso
LV, da CF, sob o argumento de que a sentença foi proferida sendo que foi obstaculizado a produção de provas
.

No caso em tela, embora a parte autora/apelante tenha postulado pela produção de
provas
, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando que:
“
Assim, o feito encontra-se pronto para decisão e por reputar desnecessária produção de outras provas, além dos documentos já colacionados aos autos, passo ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, inc. I, do CPC). Neste sentido é o posicionamento do STJ, que aduz “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (REsp 2.832-RJ, STJ, 4ª. Turma)
”
.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (
g.n
.)

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
” (STJ, 1ª Turma,
AgRg
no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (
g.n
.)

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma,
AgRg
no
AREsp
717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015,
DJe
27/08/2015)

Assim,
rejeito a preliminar

arguida.
-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID

235136247
)
que
a
parte

autor
a, ora
apelante
,

sustentou que no dia 03/01/2022 a requerida procedeu ao corte de energia elétrica de sua residência, em razão do inadimplemento das faturas mensais
, sendo que
no dia 04/01/2022 após os pagamentos dos débitos teria solicitado à

ligação da energia elétrica.

A
legou
que ficou sem energia elétrica entre os dias 04/01/2022 e 05/01/2022, tendo a
r
equerida solicitado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que fosse efetivamente ligado a energia.

Aduziu que no dia 06/01/2022 teria autorizado seu padrasto em realizar uma ligação temporária para permitir que a sua família pudesse utilizar os serviços, sendo que logo após a ligação temporária, a
r
equerida teria detectado o desvio de

energia e autuado a
r
equerente com a revisão do faturamento no valor de R$ 12.407,44 (doze mil, quatrocentos e sete reais, e

quarenta e quatro centavos).

Assim
,
n
ão concordando
, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Cláudia
Anffe
Nunes da Cunha

julgou
im
pr
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
parte
apelante
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente
,
que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/
apelada
, realizada no padrão da residência d
a

apelante
no dia
27/01/2022
,
obtendo a informação de que havia sido constatad
a
uma anormalidade “
DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA
”, na qua
l
foi apurado que houve o consumo
total
de
11.295
kWh de energia elétrica
a recuperar
, nos meses de
02/2021 a 01/2022
(1
2
meses)
,
resultando
em um
débito
total
de R$
12.407,44
(
doze mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e quatro
centavos
) a título de recuperação de consumo.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
79697320
(ID
235137150
, p.2
)
, juntado pela própria apelante,
constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID
235137150, p.3/7
), concluiu por “Desvio de energia no ramal de entrada”, bem como que tal procedimento foi acompanhado pel
o
denominad
o
“
Fabio Sales
”,
morador
, conforme se vê abaixo:

Ainda da análise dos autos, observa-se que a parte apelante interpôs
Recurso Administrativo (ID 235137151)
,
o qual foi indeferido em
14/03/2022
- ID
235137152
.

Assim, observa-se que a
apelada
agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte do
s utentes/cidadãos
.

Portanto,
a

parte
autor
a
/
apelada
não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo
que
deve ser
reformada
a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição,
razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
g.n
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta
inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível nº 201900816094 nº único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2. Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento.” (TJ-RJ - APL: 00106676720198190004, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
2020-06-23).

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstra
ram
todo o procedimento realizado pela concessionária/
apelada
em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte
apelante
,
torna-se
devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia
.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
28/09/2018).

Portanto, não merece reparo
s
a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo os
honorários advocatícios já fixados em mais 2%, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024